Tribunal: TJMT
Processo: 1042824-50.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042824-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUNQUEIRA GOUVEIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.690.622/0001-09 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURADA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA SUPREMA CORTE NO RE Nº 601.314/SP – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Diante da alegação da violação de direito acerca dos efeitos concretos da Lei Complementar Federal n. 105/2001, cabível a ação mandamental para proteção de eventual lesão de direito e interesse da parte, pois desnecessária a dilação de prova.

2. Consoante entendimento da Suprema Corte, lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.

3. Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes observados pelo fisco mato-grossense na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESCANDALOO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA (JUNQUEIRA GOUVEIA & CIA LTDA – EPP), contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do

Mandado de Segurança
,
impetrado pela Apelante em função de ato praticado pelos ILMO. SR. COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIO DO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, denegando a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em síntese, sustenta a empresa Apelante que a sistemática de fiscalização realizada pelo Apelado é totalmente ilegal e inconstitucional, vez que fere as garantias constitucionais dos contribuintes e o próprio texto da Lei Complementar Federal n. 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras.

Aduz violação ao princípio da segurança jurídica, já que houve a quebra do sigilo, ainda que indireta, pelo envio das informações pelas instituições financeiras ao Fiscal Estadual, razão pela qual deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do envio de informações sobre movimentações de cartão de crédito e débito ao Fisco Estadual Federal, sem a intervenção jurisdicional.

Por fim, requer, liminarmente, a determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, com a consequente emissão de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, garantindo a permanência no Simples Nacional. E ainda, que seja impedido o registro do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como possível execução fiscal. No mérito, a confirmação dos efeitos antecipatórios, consequentemente, a anulação do crédito tributário. (Id. 97609995 - Pág. 1/29).

O Apelado apresentou Contrarrazões ao recurso, alegando preliminarmente a inadequação da via eleita pela necessidade de dilação probatória, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo. (Id. 97609998 - Pág. 1/8).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do Apelo. (Id.

104185481- Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

O Apelado sustenta, em síntese, que a solução do litígio demanda de dilação probatória, o que é inadmissível no Mandado de Segurança.

Extrai-se dos autos que o Apelante impetrou Mandado de Segurança, aduzindo, em síntese, acerca da possibilidade ou não de o Fisco proceder com a autuação do contribuinte com base em cruzamento de informações declaradas e informações fornecidas por operadoras de cartão de crédito e débito, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.

Neste contexto, observa-se que se trata de matéria visando examinar eventual violação de direito do Apelante, sem a necessidade de instrução probatória.

Aliado a isso, consta dos autos provas suficientes para análise do pedido e, portanto, desnecessária dilação probatória para a solução da lide, o que justifica a impetração do Mandado de Segurança.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESCANDALOO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA (JUNQUEIRA GOUVEIA & CIA LTDA – EPP), contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do

Mandado de Segurança
,
impetrado pela Apelante em função de ato praticado pelos ILMO. SR. COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIO DO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, denegando a segurança, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Cuida-se na origem, de
Ação de Mandado de Segurança impetrada por
Escandaloo Comércio de Confecções e Acessórios Ltda (Junqueira Gouveia & Cia Ltda. – EPP)

contra ato abusivo e ilegal atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Sr. Luiz Santos da Silva
,
objetivando a concessão de liminar para que fosse determinada a suspensão do crédito tributário descrito na Notificação de Lançamento nº 613709/339/108/2014.

Assevera a Impetrante na exordial, que os créditos tributários decorrem de Decisão Administrativa proferida em 22/04/2020, no Processo n. 5518671/2018, referente a descumprimento de obrigações acessórias relativas ao período de fevereiro a dezembro de 2012.

Narra ter impugnado os lançamentos em tela, uma vez que as obrigações tributárias indicadas, emissão de notas fiscais de saída de mercadorias, teriam sido cumpridas à época pela emissão da entrega da EFD, contudo, obteve decisão administrativa negando provimento ao recurso de lançamento, sem análise de mérito, tendo facultada interposição de recurso voluntário.

Sustenta que os lançamentos debatidos se pautaram exclusivamente no cruzamento de dados entre informações declaradas pelo contribuinte e informações fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito, de maneira que seriam ilegais, uma vez que o Fisco Estadual não teria cumprido as disposições constantes na Lei n. 105/2001, principalmente no que diz respeito à prévia instauração de processo administrativo, não oportunizando a impetrante seus direitos à ampla defesa e contraditório.

Foi postergada a análise do pedido liminar para aguardar a apresentação de informações pelo Estado de Mato Grosso (Id. 97609981 - Pág. 1).

Foram apresentadas informações pelo Estado de Mato Grosso (Id. 40766946 – autos de origem), arguindo pela legalidade do lançamento instrumentalizado pela NAI 613709/339/108/2014, uma vez estar previsto em lei tal modalidade de constituição; de igual maneira asseverou que o mecanismo de cruzamento de informações eletrônicas é um procedimento amparado no art. 17-D da Lei. 7.098/98, bem como no art. 467-C do RICMS; logo, a conduta administrativa não teria extrapolado os limites legais.

Sobreveio a sentença,
in verbis
:

“(...)

Essa simples existência de matéria de fato controvertida – a tornar questionável a própria caracterização do direito líquido e certo (noção que não se confunde com a de direito material, cuja tutela se busca obter em sede mandamental) – mostra-se o bastante para tornar inviável a utilização,
especificamente
, do remédio constitucional previsto no art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009, cabendo ainda à parte interessada propor a demanda adequada, que comporte a dilação probatória, não ocorrendo o fenômeno da coisa julgada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada e, por conseguinte
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P. I. C.”

Inconformada com a sentença, a empresa Escandaloo Comércio de Confecções e Acessórios Ltda (Junqueira Gouveia & Cia Ltda. – EPP) interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando em suas razões que a sistemática de fiscalização realizada pelo Apelado é totalmente ilegal e inconstitucional, vez que fere as garantias constitucionais dos contribuintes e o próprio texto da Lei Complementar n. 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que a Gerencia de Revisão e Controle Digital da SEFAZ, enviou a notificação de lançamento (Art. 467-C RICMS) nº 613709/339/108/2014 à Apelante, cujo teor é “
falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA) e/ou ESCRITURAÇÃO
”, confeccionada no valor de R$ 137.514,78 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). (Id. 97609967 - Pág. 1/6
)
.

A
b initio
, registro que, para os fins estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, as administradoras de cartão de crédito equiparam-se às instituições financeiras [art. 1º, §1º, inciso VI]. Por sua vez, o art. 6º do mesmo diploma legal permite às autoridades e aos agentes fiscais tributários das três esferas de Governo e do Distrito Federal, o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, somente quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Note-se que não se se pode fazer interpretação equivocada do retromencionado artigo 6º, visto que tal dispositivo refere-se a eventual exame de documentos, livros e registros que estejam em poder das instituições financeiras, não alcançando, obviamente, os dados que tais entidades já são obrigadas a fornecer periodicamente à Administração tributária, que no âmbito do Estado de Mato Grosso encontra-se regulamenta por meio da Portaria nº. 87/2007-SEFAZ.

Consoante se infere das insurgências recursais, verifico que se enquadram no entendimento esposado pela Suprema Corte, no julgamento do RE nº. 601.314/SP, o qual entendeu que a conduta do fisco embasada no artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001, não se trata de quebra de sigilo bancário, mas de “
transferência do sigilo
” das instituições financeiras para o fisco. Isso quer dizer que, por se tratar de uma tramitação sigilosa, não deve ser considerada violação, ou quebra de sigilo.

Tal método de investigação utilizado pelo Fisco, para fiscalizar as operações tributáveis, não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes localizadas neste Estado, desde que o órgão fiscal se valha da quebra de sigilo em momento posterior (nunca anterior, frise-se) à instauração de procedimento administrativo ou decorra de ordem judicial.

É o que se infere do art. 6º da legislação especial em comento, norma de hierarquia superior e de observância obrigatória por parte de todos os entes públicos, somente autoriza a Administração Pública a se valer de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito ou de quaisquer outras instituições financeiras quando já instaurado o processo administrativo.

No presente caso, extrai-se do Id. 97609966 - Pág. 6/7 que foi instaurado o Processo Administrativo, o qual embasou o crédito fiscal, cujo número é 5103476/2014.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF
. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”
. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”(
RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) (Destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA SUPREMA CORTE NO RE Nº 601.314/SP – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – OBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Suprema Corte, lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.

2. Para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes observados pelo fisco mato-grossense na espécie
.
(N.U 1002854-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)” (Destaquei)

Uma vez demonstrada que a obtenção das informações ocorreram em momento posterior à instauração do procedimento administrativo, não há falar na ilegalidade da conduta imputada ao Apelado, de modo que, não ocorreu violação aos ditames da LC n. 105/2001.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022